Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009169-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 04.495.965/0001-53 (AGRAVANTE), ADAO LEITE FILHO - CPF: 482.129.111-87 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO MORATELLI - CPF: 145.245.540-68 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REVISÃO DOS VALORES INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSENCIA DE NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CDA POR MEROS CÁLCULOS ARITMETICOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS VALORES CORRIGIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples alteração dos valores constantes da CDA, por meio de ato revisional administrativo, não implica na extinção do executivo fiscal.

2. A Súmula 392 estipula que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTURYUN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, ADÃO LEITE FILHO e JOÃO ALBERTO MORATELLI,
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M.
Francisco Ney Gaíva,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5770-64.2016.811.0055, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que não acolheu a Exceção de pré-executividade para extinguir o feito, ante a alteração da CDA.

Em suas razões recursais, sustenta que a parte recorrida alterou o valor da CDA, no curso da Execução, o que não se mostra possível, porque houve alteração do próprio lançamento e inscrição do débito tributário.

Expõe que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, permite a alteração da CDA quando se tratar de erro formal ou material, situação diversa da dos autos.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da CDA que compõe a execução fiscal, determinando-se a extinção do processo.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido. [id. 8398853]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 10576970]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não acolheu a Exceção de pré-executividade para extinguir o feito, ante a alteração da CDA.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
27/04/2016
, a ação de execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
CENTURYON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 219.550,90
(duzentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos), inscritos na
CDA no 20143603
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Na espécie, sustenta, em síntese, a parte Agravante que a parte Agravada alterou o valor da CDA, no curso da Execução, o que não se mostra possível, pois houve alteração do próprio lançamento e inscrição do débito tributário.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Agravante.

Na espécie, é certo que o §8o do artigo 2o da Lei 6.830/80, estabelece que “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392, fixou entendimento de que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.“

No presente caso, após pedido de revisão do processo administrativo, o Estado de Mato Grosso retificou o valor da CDA. No entanto, tal alteração não implica na extinção da ação de execução fiscal, uma vez que os vícios decorrem da existência de erro formal ou material, a teor da Súmula 392 do STJ.

Ademais, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese 249, a qual preconiza que
“não é nula a CDA originada de lançamento fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso,
sendo possível o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente, constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte, quando suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, independentemente de emenda ou substituição da CDA
.”

Colha-se:

Tema 249/STJ:

O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA OU SUSBTITUIÇÃO DO TÍTULO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80.

Nos termos da Súmula

392

do

STJ,

"a Fazenda Pública pode substituir

a

certidão

de

dívida

ativa

(CDA)

até a prolação da sentença

de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

(N.U 0012456-02.2014.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTOS DA CDA RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSENCIA DE NECESSIDADE - ADEQUAÇÃODA CDA POR MEROS CÁLCULOS ARITMETICOS - CONTADOR ESPECIALISTA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS VALORES REMANESENTES.

De acordo com a Súmula 392 do STJ a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Reconhecida a ilegalidade da cobrança de um tributo constante na CDA, a Fazenda deverá realizar cálculo aritmético do valor devido deduzindo o valor do tributo cobrado indevidamente, devendo a execução prosseguir quanto ao crédito tributário devido apurado.

(TJMG, AI 0721809-12.2016.813.0000, RELATORA ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES, 8a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO 08/08/2017, PUBLICAÇÃO 25/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário
(Súmula 392 do STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux.

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1731676/RS - Rel. Ministro Herman benjamin - Segunda Turma - julgado em 17/04/2018 - DJe 24/05/2018).

Partindo dessas premissas, a manutenção do
decisium
recorrido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020